Tribunal: TCU
Processo: 019.912/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6762/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das seguintes impropriedades, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.912/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eleni Aparecida de Oliveira Mauro (XXX.224.619-XX); Luiz Ribeiro da Silva (XXX.404.127-XX); Maria Auxiliadora da Conceiçao (XXX.677.094-XX); Miriam Moura Cardoso (XXX.528.305-XX); Pedro Ribeiro de Sousa (XXX.330.263-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que: 1.7.1.1. o Sr. Luiz Ribeiro da Silva, beneficiário do ato de pensão civil instituído pela Sra. Maria Cileia Soares da Silva, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Ministério da Saúde) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.2. a Eleni Aparecida de Oliveira Mauro, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Arnaldo Mauro, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Ministério da Saúde) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.3. a Miriam Moura Cardoso, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Diogenes Vital da Silva, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Ministério da Saúde) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; e 1.7.1.4. o Sr. Pedro Ribeiro de Sousa, beneficiário do ato de pensão civil instituído pela Sra. Luzia Nunes Ribeiro de Sousa, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Ministério da Saúde) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.